Tribunal: STF
Processo: AR 1891
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DE MINAS GERAIS. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a orientação de que a legislação de Minas Gerais, ao exigir do cônjuge varão a comprovação da condição de invalidez para a percepção da pensão por morte deixada por sua esposa, violou o princípio da isonomia (RE 385.397-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.